Tribunal: TJMT
Processo: 1008159-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008159-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), SANDRO GERMANO OST - CPF: 651.754.331-72 (AGRAVANTE), V. M. C. O. - CPF: 040.780.601-61 (AGRAVADO), MATEUS MARTIN COELHO OST - CPF: 010.595.771-27 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), SILVANA MARTIN COELHO - CPF: 651.750.771-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTEÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS – IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA – EXECUÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE 2 ANOS APÓS O FILHO MAIS VELHO TER ATINGIDO A MAIORIDADE – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – REQUISITOS PRESENTES – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS PELO GENITOR AO LONGO DOS ANOS – PEDIDO REJEITADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO PARA A UNIMED, SOLICITANDO EXTRATO DOS VALORES PAGOS – SITUAÇÃO QUE NÃO ACARRETA NULIDADE DO ATO DECISÓRIO – DOCUMENTO QUE PODERIA SER PROVIDENCIADO PELO INTERESSADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não ocorre a prescrição quando o processo de execução da verba alimentar é instaurado dentro do prazo legal de 2 anos após o alimentando ter atingido a maioridade, já que, conforme o art. 198 do CC, o prazo prescricional não corre contra incapaz. 2. Não é inepta a petição inicial que contêm todos fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a pretensão autoral, com indicação da formação e inadimplemento do título executivo, acompanhado de memória de cálculo descritiva da evolução da dívida, e cujo pedido formulado é certo e determinado. 3. Em execução de alimentos, a dedução de despesas pagas
in natura
da pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia contraria o disposto no art. 1.707 do Código Civil, que veda a compensação do crédito alimentar.

4. Não é causa de nulidade da sentença, e não há erro de julgamento na sentença que indefere pedido de envio de ofícios, para solicitação de documentos que podem facilmente serem providenciados pela parte interessada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008159-97.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANDRO GERMANO OST contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença Por Não Pagamento de Alimentos
”

(Proc. no 0003535-65.2007.8.11.0015), proposto contra o agravante pelos seus filhos MATEUS MARTIN COÊLHO OST e VITOR MARTIN COÊLHO OST, este último representado por sua mãe SILVANA MARTIN COÊLHO, acolheu apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante “
para reconhecer excesso de execução, com o fim de determinar a exclusão da execução encetada dos valores referentes aos meses de janeiro a agosto de 2007, dos valores apontados a título de reforço escolar
(...)
, bem como determinar o abatimento do débito exequendo da importância correspondente à metade dos valores comprovadamente pagos dos planos de saúde
(...)
, e ainda determinar que os débitos referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2008 sejam atualizados conforme o salário mínimo vigente à época
”
(cf. Id. no 86920468 - pág. 34/36).

O agravante afirma, de início, a “
prescrição dos alimentos do exequente Mateus Martin Coêlho Ost
”, dizendo que “
o magistrado proferiu decisão contraditória, quando confundiu prescrição com decadência
”, pois não suscitou a “
decadência do direito de ajuizar a cobrança, mais sim a prescrição da cobrança dos valores vencidos anteriormente há 2 anos
” (sic – cf. Id. no 86920464 - pág. 8/9) da data do protocolo do pedido de execução.

Afirma a
“
inépcia da inicial
” e a “
inexigibilidade da obrigação
”, aduzindo que “
a petição dos exequentes é confusa, das narrações dos fatos não decorre logicamente à conclusão, os cálculos
(...)
contrariam os valores apontados na inicial, não representam o valor das diferenças mensais apontadas, e não são realizados de forma pormenorizada conforme a evolução mensal e sua data de vencimento
” (sic – cf. Id. no 86920464 - pág. 10/11).

Discorre sobre a existência de excesso de execução dizendo que “
nunca deixou de pagar a pensão alimentícia, sacrificando muitas vezes o próprio sustento e compromissos pessoais
”, e, “
inclusive, pagou despesas da genitora dos agravados, como forma de complementação da pensão alimentícia
”, de modo que “
não pode ser penalizado o adimplente de boa-fé, e seu adimplemento substancial
”, daí a necessidade de reforma da decisão “
para reconhecer os pagamentos efetuados em favor dos agravados em complementação dos alimentos
” (sic – cf. Id. no 86920464 - pág. 11/14).

Por fim, aponta “
nulidade da decisão
” por “
erro de julgamento
” decorrente da não expedição de ofício à UNIMED Cuiabá para exibição de “
relatório/extrato dos recebimentos
(...)
do período de 2007 a 2015
”, para apuração dos valores pagos a mais pelo agravante (sic – cf. Id. no 86920464 - pág. 14/15).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja anulada a decisão agravada “
por cerceamento de defesa e, recusa de expedição de ofício, com consequente erro de julgamento
”, ou, então, para reformá-la para que seja integralmente acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença em razão da “
prescrição dos alimentos cobrados pelo agravado Mateus Martins Coelho
(...)
do período anterior a dois anos da distribuição
” da execução, ou da inépcia da inicial por “
ausência de memorial descritivo de cálculo pormenorizado, sem evolução mensal, com datas e valores controvertidos, sem data de vencimento mensal, sem a periodicidade mensal dos juros e encargos de mora
”, ou, ainda, pela existência de excesso de execução. Requer, nessa hipótese, “
condenação dos agravados em cobrança excessiva, nos termos do art. 940 do CC
” (sic – cf. Id. no 86920464 - pág. 16/17).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão vinculada ao Id. n. 90527969, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O prazo para oferta de contrarrazões transcorreu sem que os agravados se manifestassem nos autos (cf. Id. n. 93701992).

No parecer vinculado ao Id. n.

96381969, o MP se manifestou pelo desprovimento do recurso quanto aos pedidos relacionados ao menor Vitor Martin Coelho Ost, e deixou de se manifestar quanto aos pedidos relacionados a Mateus Coelho Ost, posto que este já atingiu a maioridade.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 15/03/2018, os agravados deflagraram o Cumprimento da Sentença proferida contra o agravante, buscando o recebimento da pensão alimentícia referente aos períodos de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, fevereiro de 2009 a dezembro de 2016, alegando que a obrigação/dívida fora apenas parcialmente satisfeita pelo genitor, pedindo, ainda, o pagamento de despesas extraordinárias, tudo com incidência de correção monetária e juros de mora (cf. Id. n. 86920465 - págs. 40-55).

O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi parcialmente acolhida pela decisão agravada nos seguintes termos:

“(...)

Preliminarmente, o executado alegou a ocorrência de prescrição referente às pensões alimentícia em favor do exequente Mateus.

Pois bem, o instituto da prescrição em relação às prestações alimentares começa a fluir após a maioridade civil, isto é, aos dezoito anos de idade, tendo como prazo dois anos, nos termos do artigo 206, § 2° do Código Civil, porquanto não corre prescrição contra os incapazes, nem entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar (artigos 197, II c/c 198, I c/c 1.635, III, todos do Código Civil).

(...)

No presente caso, verifica-se que o exequente Mateus nasceu em 19/06/1999, assim, o prazo prescricional de dois anos para a cobrança dos alimentos em atraso passou a correr em 19/06/2017, quando atingiu a maioridade. Deste modo, considerando que o cumprimento de sentença foi ajuizado em 15/03/2018 (f. 37/52), ou seja, nove meses após o atingimento da maioridade, não há que se falar em prescrição, tendo em vista que a ação foi ajuizada dentro do prazo de 2 (dois) anos.

Por conseguinte, a questão controvertida nos autos reside em saber se os valores indicados pelo impugnante destinam-se à quitação dos alimentos executados e se possível a compensação ou abatimento de tais valores.

Segundo dispõem os artigos 319 e 320 do Código Civil, o pagamento, enquanto fato extintivo da obrigação, deve ser provado cabalmente pelo devedor por meio do instrumento de quitação da obrigação. Confira-se:

"Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada".

"Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da divida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida".

Compulsando o título executivo amealhado ao feito (f. 02/07 e 25), extrai-se que as partes firmaram acordo referente aos alimentos no importe de 2 (dois) salários mínimos, sendo um salário para cada filho, a serem depositados na conta de titularidade da genitora dos exequentes, bem como ao pagamento de 50% do plano de saúde e 50% das despesas farmacêuticas e odontológicas dos executados.

Nessa toada, a declaração acostada à f. 150, não se presta para comprovar o pagamento dos débitos alimentares, tendo em vista que, além de o subscritor da mesma ser menor à época de sua emissão, na própria declaração consta que não são referentes à pensão alimentícia propriamente dita, mas apenas a título de auxílio financeiro.

Também não se prestam para tal desiderato (quitação dos débitos alimentares), os comprovantes de quitação de dívidas (Consórcio, Bemardi Films, Calipeças, etc), consoante se extraem dos documentos acostados às f. 152/158, uma vez que em execução de alimentos, a dedução de despesas pagas in natura da pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia contraria o disposto no art. 1.707 do Código Civil, que veda a compensação do crédito alimentar. Em regra, não se admite a compensação de alimentos fixados em pecúnia com aqueles pagos in natura, devendo ser considerado como mera liberalidade eventual despesa paga de forma diferente da estipulada pelo juízo.

Por outro lado, deve-se ponderar que o princípio da não compensação do crédito alimentar não é absoluto e, conforme alerta a doutrina, "deve ser aplicado ponderadamente, para que dele não resulte enriquecimento sem causa da parte do beneficiário".

Sob o prisma da vedação ao enriquecimento sem causa, positivado no art. 884 do Código Civil, o STJ vem admitindo, excepcionalmente, a mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos.

Nesta exceção incluem-se as situações de custeio direto de despesas de natureza alimentar, comprovadamente feitas em prol do beneficiário, tais como educação, habitação e saúde.

Examinando os documentos de f. 140/149, verifica-se que o executado comprovou o pagamento da integralidade do plano de saúde dos exequentes referentes ao período de dezembro/2015 a novembro/2019, demonstrativos estes que não foram impugnados pela parte exequente.

Como a obrigação in natura assumida era de pagar apenas metade das despesas com os referidos planos de saúde, por certo que o excedente (a outra metade), deve ser objeto de abatimento do débito alimentar cobrado, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa.

Já a pretensão de abater pagamentos outros excedentes a título de plano de saúde, relativos a período anterior (2007 novembro/2015), diante da ausência de demonstração efetiva do alegado, deve ser afastada.

Em contrapartida, cotejando a planilha de cálculo apresentada pelos exequentes (f. 40/44), verifica-se que houve a atualização errônea do mês de reajuste do salário mínimo no ano de 2008 (janeiro e fevereiro), tendo em vista que o valor de R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais) teve sua vigência somente a partir de 01.03.2008 (f. 125), assim, os referidos meses devem ser atualizados conforme o salário mínimo vigente a época, padrão este que deve seguir doravante em todos os meses respectivos de reajuste do referido índice.

Além disso, constata-se que foram incluídos meses anteriores a homologação do acordo (janeiro a agosto de 2007) f. 25, o que não deve ser aceito, uma vez que o devedor compareceu ao ato em que se efetivou a avença sem qualquer citação prévia; também se incluiu despesas extraordinárias não compreendidas no acordo pactuado (f. 58/71), de igual modo, devem ser excluídas do débito exequendo.

(...)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer excesso de execução, com o fim de determinar a exclusão da execução encetada dos valores referentes aos meses de janeiro a agosto de 2007, dos valores apontados a título de reforço escolar (f. 58/71), bem como determinar o abatimento do débito exequendo da importância correspondente à metade dos valores comprovadamente pagos dos planos de saúde às f. 140/149, devidamente atualizado, e ainda, determinar que os débitos referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2008, sejam atualizados conforme o salário mínimo vigente à época, devendo o feito executivo prosseguir em relação às diferenças impagas e atualizações decorrentes da mora.

(...)”
(cf. Id. no 86920468 - pág. 34/36).

Na verdade, não se pode falar em
“prescrição dos alimentos vencidos, do período anterior à 02 (dois) anos, contados da data do protocolo da execução”
, já que o pedido de cumprimento de sentença foi ajuizado pelos agravados em 15/03/2018, e como Mateus, o filho mais velho, nasceu no dia 19/06/1999 (cf. Cópia da Certidão de Nascimento vinculada ao Id. n. 86920465), a sua maioridade foi atingida somente em 19.06.2017, e só a partir daí, conforme dispõe o art. 197 do Código Civil, iniciou-se a contagem do prazo prescricional de dois anos para a cobrança dos alimentos em atraso, que encerraria somente em 19.06.2019.

Igualmente não comporta acolhimento a alegação de nulidade da decisão agravada por “erro de julgamento” decorrente da não expedição de ofício à UNIMED Cuiabá para exibição de “relatório/extrato dos recebimentos (...) do período de 2007 a 2015” (sic – cf. Id. no 86920464 - pág. 14/15), já que essa situação não pode ser considerada “erro de julgamento”, sobretudo para fins de declaração de nulidade da decisão, a uma porque a questão envolve possível deficiência na formação probatória por suposta negativa injusta na busca oficial do elemento apontado pelo agravante, e, a duas, porque, se o contributo probatório presente nos autos já permitia o julgamento sem qualquer deficiência de cognição, cumpria ao juiz decidir a causa imediatamente, mormente porque a matéria sub judice envolvia necessidade alimentar, e depois, se o tal relatório, no entender do agravante, era mesmo essencial, nada o impedia de busca-lo por moto e diligências próprios.

Também merece rejeição a alegação de que “
a petição dos exequentes é confusa, das narrações dos fatos não decorre logicamente à conclusão, os cálculos (...)

contrariam os valores apontados na inicial, não representam o valor das diferenças mensais apontadas, e não são realizados de forma pormenorizada conforme a evolução mensal e sua data de vencimento
” (sic – cf. Id. no 86920464 - pág. 10/11), e que por isso, a petição inicial é inepta; ora, ainda que a petição de cumprimento de sentença contenha com alguns erros de cálculo, ou imperfeições no discurso postulatório, o que, de resto, foi apontado na decisão agravada com os circunlóquios e ajustes necessários, não é verdadeira a afirmativa do agravante de que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, já que foi perfeitamente possível ao juiz extrair da peça, como é possível a qualquer um que a leia, a intenção dos agravados de receber os valores fixados judicialmente a título de alimentos, e tanto é que o agravante, depois de bem compreender os termos da causa, apresentou impugnação circunstanciada, e alguns valores, inclusive, foram afastados pela decisão agravada.

Portanto, não se pode cogitar de inépcia da petição inicial que contêm todos os fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a pretensão autoral, justamente como no caso, com indicação da formação e inadimplemento do título executivo, acompanhado de memória de cálculo descritiva da evolução da dívida, e cujo pedido formulado é certo e determinado.

A alegação de excesso de execução, é, na verdade, em sua essência, pedido de compensação de valores pagos pelo agravado em favor dos agravados ao longo da vida, e, como bem mencionado pela decisão agravada,
“a declaração acostada à f. 150, não se presta para comprovar o pagamento dos débitos alimentares, tendo em vista que, além de o subscritor da mesma ser menor à época de sua emissão, na própria declaração consta que não são referentes à pensão alimentícia propriamente dita, mas apenas a título de auxílio financeiro. Também não se prestam para tal desiderato (quitação dos débitos alimentares), os comprovantes de quitação de dívidas (Consórcio, Bemardi Films, Calipeças, etc), consoante se extraem dos documentos acostados às f. 152/158, uma vez que em execução de alimentos, a dedução de despesas pagas in natura da pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia contraria o disposto no art. 1.707 do Código Civil, que veda a compensação do crédito alimentar.”

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022